Tribunal: STF
Processo: ARE 903509
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.770/2009. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face de Constituição estadual, compete aos Tribunais de Justiça dos Estados, razão pela qual não há falar em violação do art. 125, § 2º, da Lei Fundamental.



    2. Ausência de demonstração da suposta norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição estadual que teria sido violada. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.